Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

Ante o falecimento do exequente, no curso do cumprimento de sentença, eventual pedido de expedição de alvará, referente aos honorários advocatícios contratuais, deve ser direcionado ao espólio, nos autos de inventário. Decisão mantida.